Tribunal: TJDFT
Processo: 0003444-37.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ATRIBUIÇÃO DA VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
2. Conquanto a acusada tenha passado período hospitalizada antes dos fatos narrados na denúncia, não há comprovação de incapacidade física para agredir a vítima.
3. A Vara de Execuções da Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA possui condições mais favoráveis para avaliar a adequação da pena restritiva de direitos à peculiaridade do caso e às condições pessoas da sentenciada.
4. Recurso conhecido e desprovido.